Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-95.2016.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Servidora pública estadual. Professora atuante em penitenciárias localizadas na zona rural. Pretensão de recebimento de Adicional de Local de Exercício e de Adicional de Insalubridade. Impossibilidade em relação ao Adicional de Local de Exercício. Pagamento do adicional que está sujeito à discricionariedade do Secretário da Educação. Possibilidade em relação ao Adicional de Insalubridade. Laudo

Ementa:
Servidora pública estadual. Professora atuante em penitenciárias localizadas na zona rural. Pretensão de recebimento de Adicional de Local de Exercício e de Adicional de Insalubridade. Impossibilidade em relação ao Adicional de Local de Exercício. Pagamento do adicional que está sujeito à discricionariedade do Secretário da Educação. Possibilidade em relação ao Adicional de Insalubridade. Laudo pericial que comprovou a existência de insalubridade em grau máximo (40%). Parcial procedência da ação mantida nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recursos improvidos.